Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-63.2023.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002672-63.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (RECORRIDO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002672-63.2023.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT.

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida
:
IZABELLE EPIFÂNIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1o, I, DA RESOLUÇÃO No 96/2021, DO BANCO CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225104732, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente do Banco reclamado (agência 0787-0, conta corrente no 19.577-4), e há mais de ano possui limite acima de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No entanto, em
03/09/2023
, ao tentar passar o cartão em um posto de combustíveis, foi surpreendida com a recusa da compra, no valor de
R$ 105,95 (cento e cinco reais e noventa e cinco centavos)
, sob o fundamento de que havia ultrapassado o limite, conforme documento anexado no id. 225104676.

Informa que, ao entrar no aplicativo do Banco, se deparou com a redução do seu limite para o valor de
R$ 7.305,00 (sete mil e trezentos e cinco reais), sem prévia notificação.

No caso,

restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a redução do limite de seu cartão de crédito.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia da consumidora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 10, § 1o, I, da Resolução no 96/2021, do Banco Central,
in verbis
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:
(Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

I - o perfil de risco;
(Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

II - a qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes;
(Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e
(Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

IV - demais produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber.
(Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 1o
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de
:

I -
redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.
(grifei)

Ainda, o artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

O magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A despeito das alegações apresentadas na peça defensiva que poderiam legitimar a redução do limite do cartão de crédito, é forçoso reconhecer que a promovida não logrou êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. Isso porque

as instituições financeiras são obrigadas, em razão do dever de informar, a notificar seus clientes sobre a redução
.

Ressalto que
as informações constantes nas faturas do cartão a respeito do limite de crédito não levam o consumidor à compreensão de que seu limite de crédito foi ou seria reduzido
.

Assim,

torna-se necessário que a instituição financeira encaminhe notificação de forma clara e objetiva sobre tal consequência, o que a promovida deixou de fazer e, consequentemente, configura falha na prestação do serviço.
(...)
(
grifei)

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a redução do limite do cartão de crédito da autora, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, culminando na negativa de compra em estabelecimento comercial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A redução unilateral e arbitrária do limite de cartão de crédito do consumidor sem prévio aviso e devida motivação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral a ser indenizado
. 2. Na quantificação do dano moral deve-se levar em conta critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não constitua, a reparação do dano, em fonte de enriquecimento para a parte ofendida, nem demasiado peso para o ofensor, mantendo-se uma proporcionalidade entre causa e efeito, razão pela qual o valor da indenização, na hipótese presente, deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0828115-87.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 30/06/2021, p: 06/07/2021) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS -
REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR - NEGATIVA DE ACEITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRA
- REVELIA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

É devida indenização por danos morais, se a prova documental carreada aos autos, juntamente com a revelia operada, indicam a falha na prestação de serviço, decorrente da redução do limite do cartão de crédito, sem prévio aviso ao consumidor, que ensejou o bloqueio indevido do cartão no momento do pagamento de compra
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.194065-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a

condena
çã
o em danos morais,

incidam a partir da data da cita
çã
o
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024